Tribunal: TJMT
Processo: 1030957-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030957-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA APARECIDA POBRAN WALKER - CPF: 039.269.611-80 (VÍTIMA), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), 1ª VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO - MT (IMPETRADO), WAGNER PEREIRA BALIEIRO - CPF: 004.767.631-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por Edson José Vieira em favor de Wagner Pereira Balieiro, preso preventivamente desde 28/07/2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça qualificada pela violência doméstica, dano, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstos no art. 147, §1º c/c art. 61, II, “a”; art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06; art. 150, caput e §1º; e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requer substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos legais, diante da alegada possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e pelo menos um dos fundamentos do art. 312 do CPP, além de motivação concreta e contemporânea, conforme
arts
. 312, §2º, e 315, §2º, do CPP.

A decisão de primeiro grau baseia-se em elementos concretos e contemporâneos, como a invasão noturna do domicílio da vítima com grave ameaça e dano ao patrimônio, evidenciando risco real à integridade da vítima e necessidade de resguardar a ordem pública.

A conduta do paciente demonstra desprezo reiterado às medidas protetivas deferidas judicialmente, o que revela risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta, afastando a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — são insuficientes para revogar a prisão, quando presentes os requisitos legais da cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de fundamentos concretos e contemporâneos, demonstrando risco à integridade da vítima e reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando insuficientes para afastar o
periculum
libertatis
.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando estas se mostram inadequadas ou insuficientes para garantir a eficácia das medidas protetivas e a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6º; 312, §2º; 313, III; 315, §2º. Lei 11.340/06, art. 24-A. CP,
arts
. 147, §1º, c/c art. 61, II, “a”; 150, caput e §1º; 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 215.077/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 131.557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021,
DJe
13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
criminal
, com pedido liminar, impetrado por
Edson José Vieira
em favor de
Wagner Pereira Balieiro
, preso preventivamente desde
28/07/2025
, pela suposta prática dos crimes de
ameaça qualificada pela violência doméstica, dano, descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio
, tipificados nos
arts
. 147, §1º, c/c art. 61, II, “a”; art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06; art. 150, caput e §1º; e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e requer a revogação da custódia, mediante substituição por medidas cautelares diversas, argumentando inexistirem elementos concretos que justifiquem a prisão, visto que o paciente é
primário, possui residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, sob o fundamento de que a decisão que decretou a prisão preventiva estava
devidamente motivada
, lastreada na
gravidade concreta da conduta, risco à integridade física da vítima e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer subscrito
pelo
dr.

DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, manifestou-se
pela denegação da ordem
, ressaltando a
gravidade concreta dos fatos
, o
descumprimento reiterado das medidas protetivas
e a
necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, bem como a
efetividade das medidas protetivas de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
writ
é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I –
DA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA
–
DO

FUMUS
COMMISSI
DELICTI
E DO
PERICULUM
LIBERTATIS

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II),
ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade
(inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Após detida análise dos autos, constata-se que a decisão de primeiro grau
atendeu plenamente às exigências de fundamentação concreta e contemporânea
, apoiando-se em
elementos fáticos específicos e atuais
, que evidenciam a
necessidade da segregação para garantia da ordem pública e proteção da vítima
.

Conforme transcrito na decisão liminar, o juízo singular destacou:

“O denunciado WAGNER PEREIRA BALIEIRO, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas à vítima, sua ex-companheira, descumpriu a ordem judicial, invadindo seu domicílio à noite, com emprego de violência e grave ameaça, além de deteriorar a porta da residência. Tais fatos evidenciam sua periculosidade, habitualidade delitiva e desprezo pela autoridade judicial, revelando risco concreto à integridade física da vítima e à ordem pública.”

Esse trecho demonstra, de forma inequívoca, que a prisão foi
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos
, não se tratando de mera reprodução de fórmulas legais ou juízos abstratos de periculosidade.

A decisão evidenciou o
modus operandi
do delito
, praticado
em período noturno
, com
violação do domicílio da ofendida e grave ameaça
, em
descumprimento direto de ordem judicial anterior
.

Tais circunstâncias
revelam o desprezo do paciente pela autoridade judicial e pela efetividade das medidas protetivas
, justificando, portanto, a custódia para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
e
evitar a reiteração criminosa
.

A esse respeito, dispõe a doutrina:

(...) a prisão preventiva deve ser motivada por
fatos concretos
, contemporâneos, e não se presta a antecipar cumprimento de pena, mas sim a resguardar a ordem pública ou a eficácia da persecução penal, quando demonstrado o perigo da liberdade do imputado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Prática Forense Penal
. – 15. ed., rev., atual. e reform. – Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. No decreto prisional, foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública, pois o recorrente, mesmo intimado acerca da vigência de medidas protetivas de urgência, teria descumprido tais determinações ao proferir reiteradas ameaças de morte em desfavor da vítima, a qual inclusive relatou que o acusado teria ido ao seu local de trabalho em posse de uma faca.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 215.077/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Portanto
,
a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

II
I
-

INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do grau de risco
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram
gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração
, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e,
no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Wagner Pereira Balieiro
, pelos seus próprios fundamentos, diante da
fundamentação concreta e idônea da medida
e da
necessidade de proteção da vítima e garantia da ordem pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025